Tribunal: STF
Processo: HC 187458
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 551.140.
    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos "17 (dezessete) porções de 'maconha', sendo 16 (dezesseis) divididas em trouxinhas e 01 (uma) em tablete, além de 17 (dezessete) porções de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de 'crack', balança de precisão, diversos saquinhos de embalagem" (fl. 25). Conforme laudo de fls. 70-71, foram apreendidos 200g (duzentos gramas) de ‘maconha’, 10g (dez gramas) de ‘cocaína’ e 7g (sete gramas) de ‘crack’”. Sobreveio a condenação do paciente à pena de 08 (oito) anos de prisão a ser cumprido em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 50 (quarenta) dias multa pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Inconformada, a defesa impetrou writ perante a Corte Superior, o qual foi denegado, decisão mantida em sede agravo regimental conhecido como embargos de declaração. 
    Ainda irresignada, a defesa impetrou o presente mandamus, apontando constrangimento ilegal consubstanciado em diligência realizada pelas autoridades policiais. 
    Aduz que o “paciente e o réu Paulo, não assumiram a propriedade da droga encontrada na casa ao lado e nem a de propriedade assumida da ré Cauana”. Argumenta que “não havia prova suficiente para a condenação e a entrada na residência foi sem autorização do morador e sem mandado judicial, devendo haver a concessão da ordem para absolver o paciente”. 
    Sustenta que “a questão examinada diz respeito à possibilidade de a autoridade policial efetuar buscar e apreensão no domicílio, baseada apenas em denúncia anônima. A inexistência de outros atos investigatórios anteriores pode ser claramente percebida da própria fala dos policiais no Boletim de Ocorrência, que confirmam ter a operação partido apenas de uma delatio criminis inqualificada que sequer foi dirigida ao paciente, e que tal fato por si só não gera violação a garantias constitucionais, convencionais ou legais”. 
    Considera que “o uso de denúncia anônima, como único fundamento para violação do domicílio, não pode ser considerado fundamento suficiente para qualificar uma fundada suspeita, mas apenas para permitir o início de investigações policiais”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:
    “Ante o exposto, requer a Defesa seja concedida medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, e, após colhida as informações da Autoridade Coatora e o parecer da Procuradoria da República, seja concedida a ordem, para desentranhar do processo as provas ilícitas e se reiniciar a instrução processual, expedindo-se, por consequência, alvará de soltura em favor do Paciente.” 
    É o relatório, passo a decidir.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, in casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “(...)
    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual, constata-se que houve a superveniente prolação de sentença (01/04/2020) que condenou o Paciente às penas de "08 (oito) anos de prisão a ser cumprido em regime inicialmente fechado e a 50 (quarenta) dias multa pelo crime insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06", tendo sido negado o apelo em liberdade. Assim, está superada a tese de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    (…)
    Conforme trechos do acórdão acima transcritos, constata-se que não houve violação de domicílio. 
    Com efeito, foi ressaltado que os agentes públicos avistaram a irmã do Paciente e que esta, ao evadir-se do local para não ser abordada, adentrou na residência de sua avó, que autorizou a entrada da guarnição policial, momento em que flagraram o ora Paciente com entorpecentes. Assim, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que "uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel Faria, DJe de 18/5/2015; AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/06/2019)." (AgRg no AREsp 1.525.827/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). 
    (…)
    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO, EM PARTE, o habeas corpus e, no mais, DENEGO A ORDEM”
    Nos agravo regimental interposto pela defesa e conhecido como embargos de declaração, o Tribunal a quo consignou que:
      (…)
    De início, constata-se que, apesar de ter interposto agravo regimental, a Parte Impetrante sustenta que a decisão monocrática de fls. 170-173 foi omissa, pois deixou de analisar a "invasão De início, constata-se que, apesar de ter interposto agravo regimental, a Parte Impetrante sustenta que a decisão monocrática de fls. 170-173 foi omissa, pois deixou de analisar a "invasão da segunda residência" (fl. 179). 
    Desse modo, conheço do presente agravo como embargos de declaração. 
    Na hipótese, conforme afirmado pelo Impetrante, não foi analisada a suposta invasão domiciliar na segunda residência. Desse modo, acolho os embargos, mas sem efeitos modificativos, conforme fundamentação a seguir exposta. 
    O Colegiado de origem expôs as seguintes razões ao denegar a ordem de habeas corpus (fls. 25-32, sem grifos no original): 
    "Extrai-se dos fólios que, no dia 09.08.2019, por volta das 17h:30min., Policiais Militares realizavam uma ronda de rotina no Bairro Catu, cidade de Alagoinhas, quando foram informados de que uma mulher estava comercializando substâncias entorpecentes na localidade conhecida como Lagoa da Feiticeira. Ato contínuo, os Agentes se dirigiram ao referido local e, ao chegarem lá, perceberam que a co-flagranteada Cauana de Jesus Carlos tentou evadir-se, adentrando na residência de sua avó, sendo ao final abordada pela guarnição. Realizada a busca no imóvel, foram encontrados aproximadamente 100g de cocaína, 02 (duas) pedrinhas 'crack', e 01(uma) trouxinha de 'maconha', dentro do guarda-roupa da mesma, conforme descreve o Auto de Exibição e Apreensão de fl. 10. 
    No momento em que era feita a abordagem, os Policiais Militares avistaram o ora Paciente, DANIEL ARAÚJO LIMA - irmão de CAUANA –, e a pessoa de PAULO ROBERTO SOUZA FILHO tentando fugir, oportunidade em que foram presos, pois guardavam no referido imóvel 17 (dezessete) porções de 'maconha', sendo 16 (dezesseis) divididas em trouxinhas e 01 (uma) em tablete, além de 17 (dezessete) porções de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de 'crack', balança de precisão, diversos saquinhos de embalagem e um aparelho celular, consoante Auto de Exibição e Apreensão de fl. 08, do Evento Nº 5031976. O Paciente, bem como os demais flagranteados foram denunciados pela conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    Na hipótese vertente, observa-se que o Magistrado Plantonista, diante da prova da existência do crime e de indícios de autoria, considerou legal a prisão em flagrante, tanto assim que a homologou e converteu em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, consoante se observa dos trechos abaixo transcritos (APF nº 0300846-53.2019.8.05.0004 – fls. 44/47, do Evento nº 5031976, fls. 44-47):
      [...] 
    Depreende-se dos fragmentos transcritos, que o MM. Juiz fundamentou adequadamente sua decisão, demonstrando satisfatoriamente os motivos que deram ensejo à prisão cautelar do Paciente, notadamente ante a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, assim considerada pela variedade da droga apreendida (maconha, crack e cocaína), e no fato de os indiciados já possuírem diversas passagens pela polícia, reveladoras da periculosidade social do ora Paciente e demais corréus. 
    Extrai-se também dos fólios que o ingresso dos policiais nos locais do flagrante foi franqueado por dona Lúcia, avó do Paciente e da indiciada CAUANA, sendo que, em tal residência, foram encontrados entorpecentes de uso proscrito no Brasil. Durante a citada abordagem, segundo consta no inquérito, a guarnição ouviu barulhos estranhos em outra casa situada no mesmo terreno, e, ao averiguar, e viram vários indivíduos tentando se evadir em disparada do local. Assim, após perseguição policial, dois dos suspeitos foram capturados e identificados como sendo DANIEL ARAÚJO LIMA e PAULO ROBERTO SOUZA FILHO. 
    Nesse contexto, em juízo perfunctório, vê-se que os policiais ingressaram na primeira residência com autorização da proprietária – fato corroborado pelo Paciente em seu interrogatório extrajudicial (Evento nº5031976, fl. 18), e, após notarem movimentação estranha em outro imóvel, situado no mesmo terreno, lograram êxito em capturar mais dois indivíduos que ali estavam, os quais tentaram empreender fuga. Ao procederem a abordagem nesse outro imóvel em que estavam os flagranteados, os policiais encontraram mais entorpecentes. 
    Assim, com base nas evidências que instruem os autos, resta configurado o efetivo flagrante delito a justificar, inclusive, a busca pessoal e o ingresso em domicílio particular, mesmo à revelia de mandado judicial ou autorização do proprietário, em conformidade com a previsão constitucional. 
    Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo (art. 303, do CPP). Nessas circunstâncias, considerando que o agente permanece em constante estado de flagrância, revela-se absolutamente prescindível qualquer mandado judicial para dar impulso às investigações policiais, cuja atuação encontra-se amparada na exceção conforme preceito inserto no constitucional, que permite penetrar na casa sem consentimento do morador, inciso XI, do art. 5º, da CF, verbis: [...]" 
    Como é cediço, a "Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010)" (REsp n.º 1.498.689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018; sem grifos no original.). 
    No caso, constata-se a legitimidade do ingresso dos policiais também no segundo imóvel. No que tange à primeira residência, foi ressaltado que os agentes públicos avistaram a irmã do Paciente (que também encontra-se presa preventivamente) e que esta, ao evadir-se do local para não ser abordada, adentrou na residência de sua avó, que autorizou a entrada da guarnição policial, momento em que encontraram entorpecentes. 
    Salientou-se que, em seguida, "a guarnição ouviu barulhos estranhos em outra casa situada no mesmo terreno" (ibidem) e, ao se deslocarem para averiguar do que se tratava, " viram vários indivíduos tentando se evadir em disparada do local" (ibidem), instante em que adentraram (na segunda residência, que, como exposto, está localizada no mesmo terreno da primeira), e encontraram outras drogas. 
    Assim, não prospera a alegação defensiva de violação ilegal ao outro imóvel, ante a fundada suspeita da prática de crime permanente (cujo estado de flagrância se protrai no tempo). 
    (…)
    Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, todavia, sem efeitos infringentes, considerando que o ingresso no domicílio foi devidamente fundamentado com base em fundadas razões da prática de crime permanente em seu interior.”
    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Outrossim, ainda quanto à realização de busca e apreensão, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal de a quo, em relação ao primeiro imóvel, que “foi ressaltado que os agentes públicos avistaram a irmã do Paciente e que esta, ao evadir-se do local para não ser abordada, adentrou na residência de sua avó, que autorizou a entrada da guarnição policial, momento em que flagraram o ora Paciente com entorpecentes. Assim, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que ‘uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade’. Restou consignado, ainda, em relação ao segundo imóvel, que “não prospera a alegação defensiva de violação ilegal ao outro imóvel, ante a fundada suspeita da prática de crime permanente (cujo estado de flagrância se protrai no tempo)”. À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616, Tribunal Pleno, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)
    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)
    De outro lado, quanto à afirmação de que “o uso de denúncia anônima, como único fundamento para violação do domicílio, não pode ser considerado fundamento suficiente para qualificar uma fundada suspeita, mas apenas para permitir o início de investigações policiais”, o Superior Tribunal de Justiça não examinou esse aspecto do mérito nos moldes propostos pela defesa, de sorte que o conhecimento deste ponto da impetração, sem que a instância precedente tenha examinado a questão, consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admiss